Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao seu recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou as questões relevantes para a resolução do caso, com a devida indicação das normas e dos precedentes aplicáveis. Assim, não se verifica omissão, uma vez que foi expressamente fundamentado que não há prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como não se reconhece a inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.